Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002795-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), EDSON JUNIOR RIBEIRO SILVA - CPF: 041.954.171-39 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA PELO EMBARGANTE. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ALUSÃO EQUIVOCADA AO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO NESSE SENTIDO. ATENUANTE QUE DEVE SER RECONHECIDA NA ESPÉCIE. PENA REDIMENSIONADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRIGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação revisional proposta pelo embargante, mantendo sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. O embargante alega que há contradição e erro material no acórdão, na medida em que, embora conste da fundamentação do voto que o réu confessou a autoria do crime, não foi reconhecida a incidência da atenuante correspondente, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou em erro material ao aludir ao suposto reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao indeferir o pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 (colaboração premiada), o acórdão embargado fez constar que a suposta colaboração do apelante não teria passado de uma confissão, “
devidamente reconhecida na sentença
”. Ocorre que tal atenuante, na realidade, não fora reconhecida na sentença, tampouco no acórdão do julgamento da apelação.

5. Na espécie, ao ser inicialmente abordado pelos policiais, o embargante admitiu que mantinha mais drogas em sua residência, circunstância que respaldou sua condenação, justificando o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ainda que, em juízo, o embargante tenha modificado sua versão dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. ­­­Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

Teses de julgamento:
“1. Constatando-se a existência de contradição no acórdão, consistente em referência a providência não adotada na sentença, deve ser sanada a irregularidade, integrando-se a decisão embargada. 2. A confissão extrajudicial, ainda que retratada sob o crivo do contraditório, deve implicar o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, quando contribuir para a aferição da autoria delitiva”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 979.549/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14/5/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Edson Júnior Ribeiro Silva contra o acórdão que julgou improcedente ação revisional proposta pelo embargante, mantendo sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o embargante alega que há contradição e erro material no acórdão, na medida em que, embora conste da fundamentação do voto que o réu confessou a autoria do crime, não foi reconhecida a incidência da atenuante correspondente, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (Id. n. 287346359).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões aos embargos, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de que esta Turma se pronuncie sobre a inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea (Id. n. 288821384).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço dos embargos.

Como relatado, o embargante se insurge contra acórdão que julgou improcedente ação revisional por ele proposta, mantendo sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Eis a ementa do acórdão em questão:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. PRECLUSÃO. ILEGALIDADE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADA. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE DELITO. VIOLAÇÃO DO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. PRECLUSÃO. ILEGALIDADE, OUTROSSIM, NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O REQUERENTE E O INDIVÍDUO QUE O ACOMPANHAVA NÃO TENHAM SIDO COMUNICADOS DE SEU DIREITO AO SILÊNCIO. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO EM SEUS INTERROGATÓRIOS FORMAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 41 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. MERA CONFISSÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A COLABORAÇÃO PREMIADA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. PREQUESTIONAMENTO. IMPERTINÊNCIA. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A ANÁLISE FUNDAMENTADA DO CASO. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional proposta a fim de desconstituir a condenação do requerente pelo delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. O requerente pleiteia a anulação do processo, ao argumento de que foram ilegais as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, bem como porque não teria sido respeitado seu direito à não autoincriminação. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei Antidrogas. Além disso, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do requerente; (ii) saber se houve ilegalidade decorrente da ausência de aviso do direito ao silêncio ao requerente e ao indivíduo que o acompanhava no momento da abordagem policial; e (iii) saber se é possível reduzir a pena aplicada ao requerente com base no art. 41 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As nulidades arguidas nesta ação revisional não foram suscitadas no curso da ação penal, caracterizando-se a preclusão.

5. Os policiais militares relataram que a abordagem do veículo conduzido pelo requerente e as subsequentes buscas foram realizadas após o requerente tentar empreender fuga ao visualizar a aproximação da viatura policial. O indivíduo que acompanhava o requerente tinha consigo uma porção de substância entorpecente e revelou ter adquirido dele a droga. O requerente, por sua vez, admitiu que tinha mais narcóticos em sua residência. Assim, conclui-se que havia fundadas suspeitas, tanto para a busca pessoal quanto para a subsequente busca domiciliar, sobretudo à luz da situação de flagrante delito.

6. Não se demonstrou que o requerente e o indivíduo que estava com ele no momento da abordagem não tenham sido advertidos quanto ao direito ao silêncio. Ademais, verifica-se que, ao ser formalmente interrogado, tanto na delegacia de polícia quanto em juízo, o requerente foi cientificado de tal direito. Finalmente, não se demonstrou prejuízo decorrente da aventada omissão.

7. O que o art. 41 da Lei n. 11.343/2006 disciplina é uma forma de colaboração premiada, que exige contribuição decisiva do acusado para a identificação dos coautores e/ou a recuperação do produto do crime. No caso, houve mera confissão, a qual, inclusive, foi parcialmente retratada pelo requerente em seu interrogatório judicial, tumultuando sobremodo a análise do acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. ­­­Revisão improcedente.

Teses de julgamento:
‘1. Nulidades não arguidas no momento oportuno pela defesa, no curso da ação penal, ficam preclusas, não podendo ser reconhecidas em eventual ação revisional. 2. A existência de fundada suspeita de situação de flagrante delito justifica a busca pessoal e domiciliar. 3. Não se declara a nulidade advinda da eventual comunicação, ao acusado, de seu direito ao silêncio, se de tal omissão não se demonstrou prejuízo. 4. A mera confissão não se confunde com a modalidade de colaboração premiada prevista no artigo 41 da Lei n. 11.343/2006’.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 41; CF/88, arts. 5o, XI, 144,
caput
e § 5o; CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o, 244 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.519.923/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11/12/2024; STJ,
Habeas Corpus
n. 884.466/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 7/5/2024; TJMT, Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/10/2024.”

Em síntese, o embargante alega que há contradição e erro material no acórdão, na medida em que, embora conste da fundamentação do voto que o réu confessou a autoria do crime, não foi reconhecida a incidência da atenuante correspondente, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Assiste razão ao embargante.

Em caráter principal, o embargante suscitada, na petição inicial da ação revisional, nulidades decorrentes da ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais que o prenderam em flagrante, bem como da violação de seu direito à não autoincriminação. Essas teses, contudo, foram devidamente rejeitadas por esta Turma, não sendo objeto de impugnação nos vertentes aclaratórios.

Contudo, em viés subsidiário, o embargante pleiteava “
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 41 da Le no 11.343/2006
”, ou, ainda, “
a aplicação da atenuante da confissão
” (Id. n. 266298755, p. 30), pedidos estes que constaram do relatório do acórdão,
in verbis
:

“O requerente [...] argumenta ter colaborado decisivamente para a elucidação dos fatos e apreensão dos narcóticos, de modo que faria jus a uma redução de pena.

Com tais considerações, pleiteia [...] o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei Antidrogas ou da atenuante da confissão espontânea” (Id. n. 286621897).

A respeito da matéria, constou do voto condutor, por mim proferido, o seguinte:

“A última questão a ser enfrentada neste julgado concerne à aplicabilidade ou não da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, que dispõe que ‘
o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços
’.

Ocorre que, na espécie, o comportamento do requerente não passou de uma confissão –
devidamente reconhecida na sentença
– de que possuía mais narcóticos em sua residência, o que não se confunde com a colaboração premiada, que é a matéria disciplinada no art. 41 da Lei Antidrogas, exigindo contribuição voluntária e decisiva para a elucidação de um crime, identificação de eventuais coautores e recuperação do produto do delito.

E, no caso dos autos, o requerente ainda modificou sua versão dos fatos ao ser interrogado em juízo, alegando ter sido coagido pelos policiais a indicar que tinha mais substâncias entorpecentes em casa, e ainda tentou se apresentar como mero usuário de drogas, tumultuando consideravelmente a análise do acervo probatório, postura que não pode ser recompensada com o reconhecimento da minorante em comento” (Id. n. 286621897; destaquei).

Nota-se que, nesse ponto, o voto focou no indeferimento do reconhecimento da minorante prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, deixando, porém, de analisar o pedido sucessivo de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob a premissa equivocada de que tal atenuante fora reconhecida na própria sentença.

Todavia, verifica-se que não houve tal reconhecimento no
decisum
, tampouco no acórdão do julgamento da apelação, prolatado pela Terceira Câmara Criminal desta Corte Estadual.

Logo, considerando que a confissão informal do embargante aos policiais serviu para subsidiar as diligências seguintes, que redundaram na apreensão de mais narcóticos e petrechos utilizados no tráfico de drogas, e, consequentemente, serviu de respaldo à sua condenação, é evidente que deve ser reconhecida, em seu benefício, a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
incide a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal,
seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 979.549/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma; data do julgamento: 14 de maio de 2025; data da publicação: 19 de maio de 2025; destaquei).

No entanto, considerando que, como pontuado no acórdão embargado, “
o requerente ainda modificou sua versão dos fatos ao ser interrogado em juízo, alegando ter sido coagido pelos policiais a indicar que tinha mais substâncias entorpecentes em casa, e ainda tentou se apresentar como mero usuário de drogas, tumultuando consideravelmente a análise do acervo probatório
”, entendo que não pode ser atribuída à atenuante em questão o valor dosimétrico usual de 1/6, mas sim o de 1/12.

Destarte, opera-se a compensação parcial entre a agravante da reincidência (esta, sim, reconhecida na sentença) e a atenuante ora discutida, de modo que a reprimenda intermediária do embargante passa a ser estabelecida em 5 anos e 5 meses de reclusão e 541 dias-multa,
quantum
que se torna definitivo, à míngua de causas de aumento ou de diminuição a serem computadas.

Diante do exposto, acolho os embargos para sanar a contradição apontada, reconhecendo a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, e reduzindo a pena definitiva de Edson Júnior Ribeiro Silva a 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 541 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025